Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BAIXA COMPLEXIDADE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. O entendimento firmado no julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9 foi pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam pedido cominatório relacionado à saúde pública.
2. A Resolução 12 de 3 de outubro de 2019 não ampliou a competência da Vara Fazendária; apenas concentrou as novas ações sobre saúde pública na 5a Vara da Fazenda Pública, ressalvando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do Art. 3°.
3. Determinadas demandas, por sua natureza, têm complexidade incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade. A necessidade de dilação probatória e eventual produção de prova pericial, em razão da natureza técnica da matéria discutida, tornaria o processo incompatível com os princípios informadores dos Juizados Especiais. Entretanto, este não é o caso dos autos, percebe-se que a lide originária foi ajuizada com suporte no quadro clínico da autora, a qual pretende procedimento cirúrgico na rede pública, sendo possível antever que a causa envolve matéria probatória de menor complexidade.
4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o juízo suscitante, qual seja, o Juízo do 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.